Tribunal: TJDFT
Processo: 0770978-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA PROCESSUAL. INAPLICÁVEL. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. A parte autora ré opôs embargos de declaração contra o acórdão n. 2080941, em que alega a ocorrência de vício de omissão quanto à validade e eficácia do contrato de compra e venda (notadamente no que se refere ao prazo de entrega) e a inexistência de vício de consentimento apto a invalidar a avença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) do alegado vício de omissão da decisão colegiada.
III – RAZÃO DE DECIDIR
3. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A decisão colegiada consignou expressamente que a controvérsia deve ser dirimida à luz das normas protetivas ao consumidor, o que invalida eventual cláusula abusiva, conforme o entendimento do Tema 996 do STJ.
5. Os embargos de declaração não constituem meio processual hábil para o reexame das provas e fatos constantes dos autos.
6. Não se denota, por ora, o caráter protelatório do recurso, (artigo 918, III e parágrafo único do CPC), razão pela qual não se aplica a multa processual pleiteada.
IV – DISPOSITIVO
7.Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.